Tribunal: TJMT
Processo: 1010247-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010247-45.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Consórcio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DIONE CARMO RAMOS - CPF: 019.104.571-32 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), GUSTAVO THIELMANN DE SOUZA - CPF: 108.621.657-17 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA)
– INSURGÊNCIA QUANTO A DATA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – ART. 272 DO CPC – RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO –
REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL PARA A ELABORAÇÃO DO CÁLCULO NOS PARÂMETROS FIXADOS
NA SENTENÇA – NECESSIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se há equivoco na fixação da data de publicação da sentença, o que certamente influi no termo inicial de incidência de correção monetária, torna-se imperiosa a sua retificação.

Havendo divergência quanto aos cálculos e valores impugnados, necessário o envio dos autos a contadoria judicial para a apuração exata dos valores devidos, conforme parâmetros fixados na sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010247-45.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO:

GUSTAVO THIELMANN DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Sexta Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT,
Dr. Antônio Fábio da Silva Marquezini
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada c/c Indenização Por Danos Morais (em cumprimento de sentença) n. 1002432-44.2018.8.11.0007, ajuizada por
GUSTAVO THIELMANN DE SOUZA
, que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Inconformado, o agravante alega que opôs embargos de declaração
“aduzindo a incorreção nas datas de citação e de publicação de sentença na sentença que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença”
(sic).

Discorre que
“o douto juízo a quo olvidou completamente os Embargos de Declaração opostos pelo Recorrente e sequer se manifestou a respeito das incorretas datas previstas”
(sic).

Afirma que a decisão recorrida
“é flagrantemente nula, uma vez que contém erro material e, apesar da oposição de Embargos de Declaração, o juízo a quo não corrigiu o erro material em relação às datas”
(sic).

Diz que a citação e publicação da sentença estão incorretas, pois o banco foi citado em 06/08/2018 e a publicação da sentença
“ocorreu em 12/02/2019 e não em 11/02/2019”,
como reconheceu o juízo
a quo
.

Requer o provimento do recurso
“para firmar como data da publicação da sentença o dia 12/02/2019 e da citação como sendo 06/08/2018”
(sic).

Além disso, alega excesso de execução, por isso
“requer – considerando que os cálculos apresentados pelo Recorrente – estão corretos e não merecem qualquer reparo, a reforma da decisão vergastada para julgar totalmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecer a quitação do crédito executado”
(sic).

Com esses argumentos,
pugna pelo provimento do recurso para firmar como data da publicação da sentença o dia 12/02/2019 e da citação como sendo 06/08/2018, bem como para que seja reconhecido o excesso de execução. Alternativamente, postula que seja decretado como termo final do computo de juros e correção monetária o do efetivo pagamento, ou seja, dia 21/01/2020.

A liminar foi
indeferida
por esta Relatora, em 14/07/2020, conforme id. 50310466.

Sem contraminuta, conforme certificado no id. 53331471.

Preparo recolhido [id. 43194488].

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o
BANCO BRADESCO S/A
interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão lançada nos autos da Impugnação a Execução/Cumprimento de sentença no
1002432-44.2018.8.11.0007
, ajuizada por
GUSTAVO THIELMANN DE SOUZA
.

O Magistrado de primeiro grau
julgou parcialmente procedente a impugnação e determinou a elaboração do cálculo do montante devido, nos termos da sentença proferida, ou seja, o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), devendo ser acrescido de correção monetária (INPC)
desde a data da publicação da sentença, ou seja, desde 11/02/2019
, e aplicação de juros de 1% ao mês desde a citação
(25/07/2018)
, com base na Súmula 362 do STJ, sendo o prazo final de atualização o do efeito pagamento.

Pois bem.
Da detida análise da situação concreta, tenho que razão à assiste ao banco recorrente, ainda que de forma parcial.

Isso porque, ao compulsar o feito de base, verifica-se que a sentença foi proferida em
05/02/2019
(Id 42250967 – págs. 10/16), sendo disponibilizada no DJe em
11/02/2019
, com a sua consequente publicação em
12/02/2019
. Logo, em relação ao “dies a quo”, merece acolhida a pretensão da instituição bancária, uma vez que, tratando-se de reparação extrapatrimonial, evidente que a correção monetária incide desde a data de sua fixação (Súmula 362, STJ).

Quanto ao tópico, merece registro de nota que o novo diploma processual estabelece no artigo 270 que
“As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”
; sendo certo que, a teor do subsequente artigo 272,
“
Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação no órgão oficial
”
.

Importa salientar que, neste particular, o Código de Processo Civil encontra-se afinado com a Lei no. 11.419/2006, que regrou a informatização do processo judicial, sendo de especial importância a previsão contida no seu art. 4o, §§3o e 4o, assim redigidos:

“Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.

§ 1o O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei específica.

§ 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.

§ 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.

§ 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.

§ 5o A criação do Diário da Justiça eletrônico deverá ser acompanhada de ampla divulgação, e o ato administrativo correspondente será publicado durante 30 (trinta) dias no diário oficial em uso.”
(destaquei)

Guardadas as particularidades do caso concreto, outro não é o entendimento desta Corte de Justiça, consoante se infere do seguinte aresto,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PRAZO RECURSAL - PERDA DO PRAZO – INTIMAÇÃO DEVIDAMENTE PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial (CPC, Art. 272).
”
(N.U 0104120-87.2018.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 01/03/2019)

Por outro lado, no tocante a citação, tenho que tal sorte não lhe acompanha, uma vez que, em consulta na origem, constata-se que o agravante pretendeu a sua habilitação nos autos originários em 31/07/2019 (Id 14467545), tendo então ciência do teor dos autos, data esta que entendo que deve ser considerada como termo inicial da incidência de juros.

Quanto ao alegado excesso de execução, em que pese as bem lançadas ponderações do agravante, tenho que a decisão agravada trouxe a melhor solução ao caso, ao determinar
a elaboração do cálculo do montante devido, nos termos da sentença proferida, determinando, inclusive, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração do cálculo nos parâmetros acima fixados, o que pode trazer com maior clareza, inclusive passível de impugnação, a existência do alegado excesso.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REVISÃO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – CÁLCULOS PERICIAIS – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS PONTUAIS – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS – DESCABIMENTO –
NECESSIDADE DE CÁLCULOS COM BASE NOS COMANDOS JUDICIAIS
– INOBSERVÂNCIA – RECURSO PROVIDO. Por persistirem aparentes equívocos verificados no Laudo Pericial e respectivo Laudo complementar, recomenda-se renovar os questionamentos abrangidos nas impugnações, a fim de se obter um laudo pericial conclusivo que bem atende a todas as manifestações das partes, em obediência ao título executivo judicial em liquidação.”
(N.U 1018784-64.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 19/06/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO BANCO AGRAVANTE E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM FAVOR DA AGRAVADA –
DISCORDÂNCIA DE AMBAS PARTES EM RELAÇÃO AO VALOR ATRIBUÍDO PELO JUÍZO – INCONSISTÊNCIA EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE ENVIO A CONTADORIA JUDICIAL
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Ao apresentar as contrarrazões a parte agravada reconhece a inclusão indevida de alguns valores no cálculo apresentado ao Magistrado a quo,
assim, diante da discordância de ambas as partes, faz-se necessário o envio dos autos a contadoria judicial para a apuração exata dos valores devidos.
”
(N.U 1012616-46.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 13/05/2020)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar parcialmente a decisão agravada, apenas para fazer constar
como data da publicação da sentença, a data de
12/02/2019
,
na forma da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020